Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705900-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES, ALINE SLEUTJES, CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR, CAROLINE RODRIGUES DE TONI, DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO, FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, GERALDO JUNIO DO AMARAL, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, MARCIO DA SILVEIRA LABRE, UBIRATAN ANTUNES SANDERSON, VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator